Tribunal: TJDFT
Processo: 0002241-95.2016.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. DECOTE O EXCESSO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. MODULAÇÃO DA CLÁUSULA QUE PREVÊ MULTA SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PARÂMETRO A SER CONSIDERADO. VALOR PAGO PELO ADQUIRENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Acolhe-se a preliminar de julgamento ultra petita para decotar da sentença a parte que condenou a ré ao pagamento de comissão de corretagem, ante ausência de pedido formulado nesse sentido.
2. Não concluídas as obras dentro do prazo previsto na avença, configura-se a mora da construtora, acarretando falha na prestação do serviço e, portanto, ato ilícito por parte da ré, que deixou de observar as disposições contratuais pactuadas.
3. Configurada a culpa exclusiva da promitente vendedora na rescisão contratual, devem ser restituídas todas as parcelas pagas pelos promitentes compradores, de maneira imediata, afastando-se a cláusula contratual que prevê a retenção de percentual dos valores pagos.
4. Em relação à aplicação da cláusula 7.1.1 do contrato, que estabelece a aplicação de multa em desfavor da requerida/construtora, no percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o preço do imóvel, deve ser modulado o parâmetro previsto, a fim de evitar enriquecimento ilícito do promitente comprador e onerosidade excessiva ao promitente vendedor, eis que não quitado o preço do imóvel, sendo pago apenas parte do valor constante no instrumento firmado com a construtora.
5. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente provido.